Tribunal: TJDFT
Processo: 0713882-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Recurso administrativo em face de decisão proferida pelo Corregedor do TJDFT. Alegação de existência de nulidade de citações eletrônicas decorrente de suposta falha sistêmica na expedição dos mandados de citação no Painel de Representante no PJE de 1a instância. Relatório do Núcleo Permanente de Sistemas da Primeira Instância – NUSIS. Ausência de comprovação da ocorrência de falha na disponibilização dos mandados de citação eletrônica das empresas representadas pelo recorrente. Ausência de demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). Ausência de interesse processual das empresas representadas pelo recorrente. Eventual preliminar de nulidade da citação deve ser suscitada nos autos do processo de origem. Recurso administrativo não provido. Mantida a decisão impugnada.